Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZADA. INADIMPLÊNCIA DAS RÉS. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que excluiu uma das empresas rés sob o argumento da ausência de provas do envolvimento desta empresa no contrato efetivado com a autora.

2. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).

3. Verificando-se que duas empresas negociaram o contrato de prestação de serviços para montagem de evento comercial e as duas se beneficiaram deste, ainda que a nota fiscal esteja apenas em nome de uma delas e o orçamento (contrato prévio) esteja em nome da outra empresa, poderá, in casu, haver solidariedade entre as empresas devedoras.

4. Apelo provido.